Tribunal: TJMT
Processo: 1037947-19.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037947-19.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIEL DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 012.903.081-36 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito previdenciário. Apelação cível.
Concessão
Auxílio-acidente.
Amputação Parcial da Falange Distal do Terceiro Dedo da Mão Esquerda.
Ausência de redução funcional significativa. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto em ação previdenciária em que o autor requer auxílio-acidente, sustentando redução permanente da capacidade laboral devido à amputação parcial da falange distal do terceiro dedo da mão esquerda, decorrente de acidente de trabalho. Sentença julgou improcedente o pedido com base em laudo pericial, que não
constatou incapacidade laborativa ou redução significativa da capacidade laboral habitual
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a amputação parcial da falange distal do terceiro dedo da mão esquerda gera redução permanente, ainda que mínima, da capacidade laboral do autor, autorizando a concessão de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 da Lei no 8.213/91
.

III.
Razões de decidir

3.
perícia médica judicial, realizada com minúcia e profundidade, atesta que, embora exista amputação parcial, não há comprometimento funcional significativo que acarrete redução da capacidade laboral habitual do autor.

4.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 416/STJ), é imprescindível que haja redução, ainda que mínima, da capacidade laboral habitual, o que não ocorreu no caso em apreço.

5.
A ausência de documentação médica ou laudo técnico particular capaz de infirmar o laudo pericial judicial reforça a conclusão de inexistência de redução da capacidade laboral
.

IV.
Dispositivo

6
.

Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/1991, art. 86; Decreto no 3.048/1999, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 111286/2009, Rel. Min. Celso Limongi,
DJe
12.02.2010 – Tema 416/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente originária da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o laudo pericial não constatou déficit funcional ou incapacidade laborativa, concluindo pela inexistência dos requisitos legais para concessão do benefício, especialmente a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando que, embora o laudo pericial conclua pela ausência de incapacidade laborativa, o próprio laudo aponta limitações funcionais decorrentes da amputação traumática da falange distal do terceiro dedo da mão esquerda, caracterizadas por dor e restrições em atividades laborativas que exijam esforço físico da mão afetada.

Sustenta que o benefício é devido mesmo que a redução da capacidade seja leve, conforme jurisprudência consolidada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público, pela Procuradoria Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025